Tribunal: STF
Processo: ARE 1263757
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DA CLASSE OU NIVEL DO CARGO PÚBLICO OCUPADO POR OCASIÃO DA INATIVIDADE - POSSIBILIDADE. 1. É assegurado aos servidores públicos o recebimento dos respectivos proventos da aposentadoria, mediante a observância da integralidade dos vencimentos percebidos durante a atividade, desde que preenchido o requisito temporal relacionado ao efetivo exercício no cargo, pelo prazo de 5 anos. 2. Irrelevância da Classe ou Nível do cargo ocupado pelo servidor público, para fins de inatividade. 3. Inteligência do artigo 40, § 1º, III, da CF. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. É incabível a utilização da TR, para a incidência dos encargos moratórios (correção monetária e juros de mora), por força do resultado do r. julgamento do RE nº 870.947 (Tema nº 810), pelo E. STF, Rel. o Eminente Min. Luiz Fux. 7. Observar-se-á, inclusive, na fase de execução, para a incidência dos encargos moratórios (correção monetária e juros de mora) a eventual e futura orientação diversa da jurisprudência dominante, em sede de repercussão geral, bem como, a respectiva modulação dos efeitos, nos exatos termos do que vier a ser decidido no C. STF, após a suspensão da aplicação do referido Tema nº 810. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida. 9. Sentença, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos, com observação” (pág. 2 do documento eletrônico 8).
    Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (documentos eletrônicos 13 e 14).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003 e do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005, da mesma Carta.
    Bem examinado os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Pois bem. É possível verificar, na hipótese dos autos, o preenchimento dos requisitos temporais de permanência no cargo público efetivo, estabelecidos no artigo 40, § 1º, III, da CF. 
    Ademais, o referido dispositivo constitucional prevê o cálculo dos proventos da aposentadoria voluntária dos servidores públicos, mediante a observância dos seguintes prazos: a) dez anos de efetivo exercício na atividade funcional; b) cinco anos no cargo ocupado por ocasião da inatividade. 
    Além disso, a Classe ou Nível, correspondente ao cargo público, é, somente, elemento distintivo para a remuneração durante a atividade. Mas não é só. O requisito temporal constitucional para a concessão da aposentadoria está relacionado, na verdade, à permanência no cargo, ao menos, pelo prazo de cinco anos, cuja situação corresponde ao caso concreto. 
    Aliás, a progressão de Classe não caracteriza qualquer modificação do cargo efetivo ocupado, porquanto as respectivas funções, atribuídas, originalmente, ao servidor público, permaneceram inalteradas. 
    Daí porque, é inquestionável a existência presença de ofensa ao direito líquido e certo da parte impetrante, passível de reconhecimento e correção. E, tal decorre, repita-se, em razão da exigência da Administração Pública quanto à permanência na Classe ocupada por ocasião da inatividade, durante o período de cinco anos, para a percepção dos respectivos proventos da aposentadoria” (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 8).
    Verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP está em consonância com a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que ‘a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel. Min. Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 590.762-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Promoção retroativa. 3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 4. Promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. 5. Inaplicável o prazo de cinco anos de efetivo exercício no cargo para o cálculo dos proventos de aposentadoria (art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal). 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 813.763-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 124344-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante aos critérios de promoção na carreira do servidor, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 4. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, o autor da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.189.015-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator